Tribunal: TJPA
Processo: 0021081-43.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-01

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL - TRÃFICO DE DROGAS - TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE â DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. O depoimento de policial no desempenho de sua funÃ§Ã£o pÃºblica possui presunÃ§Ã£o de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentaÃ§Ã£o de evidÃªncias em contrÃ¡rio. Embora as testemunhas de acusaÃ§Ã£o sejam policiais, essa condiÃ§Ã£o nÃ£o retira a eficÃ¡cia de suas declaraÃ§Ãμes prestadas em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio, sobretudo quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas constantes dos autos. O Ã3rgÃ£o fracionÃ¡rio competente para apreciar o pedido de recorrer em liberdade Ã© a SeÃ§Ã£o de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsÃ£o do art. 30, inciso I, alÃnea a, do Regimento Interno deste e. Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡. Regime semiaberto mantido para o cumprimento da pena, nos termos do disposto no art.33, Â§2Âº, âbâ do CP. Recursos conhecidos em parte e improvidos. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00210814320168140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: LAURO BEZERRA SOUZA JUNIOR, LECINDA DE SOUZA VALENTE (ADVOGADO: SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA), LECINDA DE SOUZA VALENTE (DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JUNIOR), LEANDRO CESAR ASSUNÇÃO PANTOJA (ADVOGADO: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE - DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. O depoimento de policial no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Embora as testemunhas de acusação sejam policiais, essa condição não retira a eficácia de suas declarações prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas constantes dos autos. O órgão fracionário competente para apreciar o pedido de recorrer em liberdade é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Regime semiaberto mantido para o cumprimento da pena, nos termos do disposto no art.33, §2º, ¿b¿ do CP. Recursos conhecidos em parte e improvidos. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 21 de junho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00210814320168140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: LAURO BEZERRA SOUZA JUNIOR, LECINDA DE SOUZA VALENTE (ADVOGADO: SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA), LECINDA DE SOUZA VALENTE (DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JUNIOR), LEANDRO CESAR ASSUNÇÃO PANTOJA (ADVOGADO: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações interpostas por LAURO BEZERRA SOUZA JUNIOR, LECINDA DE SOUZA VALENTE e LEANDRO CESAR ASSUNÇÃO PANTOJA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções penais do art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando a pena, para cada um dos réus, de 5 anos e 6 meses de reclusão e 540 dias multa, em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 02/09/2016, por volta das 14h00min, policiais civis EMERSON AUGUSTO OLIVEIRA SOARES, WALMIR PANTOJA PEREIRA e UBIRAJARA JOSÉ CARDOSO DA GRAÇA que em decorrência do trabalho de investigação tomaram conhecimento que o cidadão chamado LAURO JÚNIOR comercializava drogas na Rua Cametá, bairro do Telégrafo. De posse de tais informações preliminares se deslocaram, em uma viatura descaracterizada para o endereço suspeito de ser ¿ponto de venda de drogas¿, onde visualizaram o terceiro denunciado LEANDRO, responsável pela entrega da droga fornecida pelo primeiro denunciado LAURO. Ato contínuo, os policiais, que se encontravam de campana, por volta de 14:00 observando o movimento na casa do primeiro denunciado, constataram quando o terceiro denunciado se dirigia a um veículo estacionado na rua Coronel Luis Bentes, foi abordado pelos policiais que encontraram com ele (LEANDRO) uma ¿trouxa¿ contendo cocaína. Após a prisão do terceiro denunciado LEANDRO, este alegou que a droga pertencia a seu sogro, o primeiro denunciado LAURO BEZERRA DA SILVA JÚNIOR, que era responsável somente pelo fornecimento da substância/droga. Consta do procedimento investigatório que o terceiro denunciado LEANDRO conduziu a equipe de policiais até a residência de LAURO, localizada na rua Cametá nº 30, entre /coronelLuis Bentes e Padre Julião, onde foram recebidos por sua esposa LECINDA SOUZA VALENTE, segunda denunciada. Realizada, minuciosa revista no imóvel, encontraram 39 (trinta e nove) porções de pasta base de cocaína, 07 (sete) porções de pó de cocaína e 1 (uma) porção de pedra de OXI. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 16 de novembro de 2016, fl. 193.

Aduz o Apelante LEANDRO que a versão das testemunhas é fantasiosa e mentirosa. Alega que não restou claro nos autos qual a quantidade da droga encontrada com ele. Informa que houve falha na investigação e que não pode responder por crime mais grave do art. 33, caput da lei 11.343/06, requerendo sua absolvição por insuficiência de provas e a possibilidade de concessão de liberdade provisória a fim de recorrer em liberdade.

A Apelante LECINDA insurge-se em face da dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação das circunstâncias do art. 59 do CP. Requer o decote de 1/8 da pena base referente à culpabilidade, com a readequação da pena; incidência da causa de diminuição no teto legal referente ao art. 33, § 4º, da lei 11.343/06. Pretende ainda a concessão do direito de recorrer em liberdade ou de ingressar em regime semiaberto.

Contrarrazões pelo Ministério Público às fls. 375-381.

Os Apelantes LECINDA DE SOUZA VALENTE e LAURO BEZERRA SOUZA JUNIOR alegam que a pena base foi fixada acima da razoabilidade. Aduzem que a pseudo droga apreendida não estava em poder da Apelante por ocasião de sua prisão em flagrante. Pretendem a aplicação do § 4º do art. 33 da lei 11.343/06 no teto máximo de 2/3. Requerem sua absolvição ou a redução da pena. Requerem ainda a concessão do direito de recorrer em liberdade. Com relação à Apelante LECINDA, uma vez que já havia apresentado as razões recursais pela Defensoria Pública às fls. 365-373, ratifica
in totum
todos os termos daquela manifestação.

Contrarrazões pelo Ministério Público ao recurso interposto pela defesa de LAURO BEZERRA DE SOUZA JUNIOR, fls. 408-411.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento parcial do recurso interposto por LAURO BEZERRA SOUZA JÚNIOR, fls. 414-419, tão somente para que seja reformada a pena base, redimensionando a pena definitiva.

Parecer ministerial pelo conhecimento parcial do recurso interposto pelo Apelante LEANDRO CESAR ASSUNÇÃO PANTOJA, eis que não atendidos todos os requisitos para sua admissibilidade e, no mérito, pelo seu improvimento.

Parecer ministerial às fls. 427-433 pelo conhecimento parcial do recurso interposto por LECINDA DE SOUZA VALENTE, eis que não atendidos todos os requisitos para sua admissibilidade e pelo parcial provimento para que seja revista a pena base, redimensionando a pena definitiva.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 01 de junho de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00210814320168140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: LAURO BEZERRA SOUZA JUNIOR, LECINDA DE SOUZA VALENTE (ADVOGADO: SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA), LECINDA DE SOUZA VALENTE (DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JUNIOR), LEANDRO CESAR ASSUNÇÃO PANTOJA (ADVOGADO: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações interpostas por LAURO BEZERRA SOUZA JUNIOR, LECINDA DE SOUZA VALENTE e LEANDRO CESAR ASSUNÇÃO PANTOJA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções penais do art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando a pena, para cada um dos réus, de 5 anos e 6 meses de reclusão e 540 dias multa, em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 02/09/2016, por volta das 14h00min, policiais civis EMERSON AUGUSTO OLIVEIRA SOARES, WALMIR PANTOJA PEREIRA e UBIRAJARA JOSÉ CARDOSO DA GRAÇA que em decorrência do trabalho de investigação tomaram conhecimento que o cidadão chamado LAURO JÚNIOR comercializava drogas na Rua Cametá, bairro do Telégrafo. De posse de tais informações preliminares se deslocaram, em uma viatura descaracterizada para o endereço suspeito de ser ¿ponto de venda de drogas¿, onde visualizaram o terceiro denunciado LEANDRO, responsável pela entrega da droga fornecida pelo primeiro denunciado LAURO. Ato contínuo, os policiais, que se encontravam de campana, por volta de 14:00 observando o movimento na casa do primeiro denunciado, constataram quando o terceiro denunciado se dirigia a um veículo estacionado na rua Coronel Luis Bentes, foi abordado pelos policiais que encontraram com ele (LEANDRO) uma ¿trouxa¿ contendo cocaína. Após a prisão do terceiro denunciado LEANDRO, este alegou que a droga pertencia a seu sogro, o primeiro denunciado LAURO BEZERRA DA SILVA JÚNIOR, que era responsável somente pelo fornecimento da substância/droga. Consta do procedimento investigatório que o terceiro denunciado LEANDRO conduziu a equipe de policiais até a residência de LAURO, localizada na rua Cametá nº 30, entre /coronelLuis Bentes e Padre Julião, onde foram recebidos por sua esposa LECINDA SOUZA VALENTE, segunda denunciada. Realizada, minuciosa revista no imóvel, encontraram 39 (trinta e nove) porções de pasta base de cocaína, 07 (sete) porções de pó de cocaína e 1 (uma) porção de pedra de OXI. (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante LEANDRO que a versão das testemunhas é fantasiosa e mentirosa. Alega que não restou claro nos autos qual a quantidade da droga encontrada com ele. Informa que houve falha na investigação e que não pode responder por crime mais grave do art. 33, caput da lei 11.343/06, requerendo sua absolvição por insuficiência de provas e a possibilidade de concessão de liberdade provisória a fim de recorrer em liberdade.

A Apelante LECINDA insurge-se em face da dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação das circunstâncias do art. 59 do CP. Requer o decote de 1/8 da pena base referente à culpabilidade, com a readequação da pena; incidência da causa de diminuição no teto legal referente ao art. 33, § 4º, da lei 11.343/06. Pretende ainda a concessão do direito de recorrer em liberdade ou de ingressar em regime semiaberto.

Os Apelantes LECINDA DE SOUZA VALENTE e LAURO BEZERRA SOUZA JUNIOR alegam que a pena base foi fixada acima da razoabilidade. Aduzem que a pseudo droga apreendida não estava em poder da Apelante por ocasião de sua prisão em flagrante. Pretendem a aplicação do § 4º do art. 33 da lei 11.343/06 no teto máximo de 2/3. Requerem sua absolvição ou a redução da pena. Requerem ainda a concessão do direito de recorrer em liberdade. Com relação à Apelante LECINDA, uma vez que já havia apresentado as razões recursais pela Defensoria Pública às fls. 365-373, ratifica
in totum
todos os termos daquela manifestação.

Assim, vejamos.

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas diante das provas testemunhais e documentos de fls. 31, 34 e 143. O laudo toxicológico comprova que a substância apreendida se trata de cocaína.

Os réus, em seus interrogatórios, negaram a prática delitiva, afirmando não ser verdadeira a acusação.

A testemunha policial EMERSON AUGUSTO DE OLIVEIRA SOARES declarou que: ¿(...) juntamente com outros policiais foram em um veículo, descaracterizado; que uma pessoa veio até os mesmos e perguntou o que queriam e respondeu que queria comprar droga, momento em que o nacional Leandro retornou com o embrulho contendo a droga; que deu voz de prisão para o mesmo e outra equipe de policiais que estava próximo, em outro veículo, lhe deu apoio; que a droga era pó de cocaína; que após a abordagem Leandro lhe disse que a droga não era dele e que estava apenas fazendo um favor para seu sogro e os levou até a residência de Lauro Bezerra; que este já havia se evadido do local; que lá encontraram LECINDA DE SOUZA VALENTE; que encontraram mais entorpecentes, pedras de OXI e CRACK; que LECINDA disse que a droga era de Lauro; que encontraram droga no forro da casa; (...).¿

O policial WALMIR PANTOJA PEREIRA afirmou que: ¿(...) no momento em que chegou a pessoa para fazer a entrega da droga até um carro que estava parado, foram até lá e deram voz de prisão; que o indivíduo disse que a droga não era dele e que iria fazer uma entrega para uma pessoa chamada Júnior, seu sogro; que o indivíduo a quem deram voz de prisão se chama LEANDRO; que ele os levou até a casa de Júnior; que ele não se encontrava na casa; que lá estava apenas uma mulher de nome LECINDA, sua esposa; que em revista acharam no forro uma certa quantidade de droga; que LECINDA disse que a droga era de seu esposo; que deram voz de prisão a LECINDA e LEANDRO; (...).¿

Ressalto que Leandro e Lecinda afirmaram que a droga pertencia a Lauro e este se evadiu do local minutos antes de os demais serem presos em flagrante delito. Ademais, os policiais encontraram droga escondida no forro da casa de Lauro e Lecinda. Por sua vez, Leandro foi flagrado em atividade típica de mercancia, tendo como comparsas Lauro e Lecinda, restando apurado nos autos que Leandro levava a droga até as pessoas, enquanto os demais armazenavam em casa o entorpecente. Ademais, restou comprovado que Leandro foi abordado com a droga e levou os policiais até a casa de Lauro, onde estava Lecinda, sendo lá encontrada mais uma quantidade de cocaína escondida no forro da residência.

A testemunha policial UBIRAJARA JOSÉ CARDOSO DA GRAÇA afirmou em juízo que: (...) não utilizaram meio de força para adentrar na residência; que não arrombaram; que bateram na porta, ela atendeu e informaram que eram policiais e entraram; que revistou a parte de cima e achou o restante da droga; que era tudo pó, cocaína; que Lecinda disse que a droga não era dela e sim de seu companheiro; que Leandro conhecia Lecinda; que Leandro e Lecinda confirmaram que a droga era de Júnior (Lauro); que Lauro não estava no local; (...).¿

Eis o entendimento jurisprudencial:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. 3.Alegação de que a condenação ter-se-ia baseado unicamente em provas colhidas em sede policial. Depoimento das vítimas ratificado em juízo. Prisão em flagrante efetuada por policiais. Testemunho válido. 4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento¿. (STF, RHC: 118086 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 03/12/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe16/12/2013)
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DEFOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA E USO NOLOCAL DE TRABALHO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARAPOSSE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES.POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Desconstituir o Tribunal de origem, que reconheceu ter o acusado sido flagrado portando arma de fogo de uso permitido em área particular de outrem, objetivando o acusado a absolvição ou a desclassificação do delito, exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe27/05/2016).

Ressalto que os depoimentos dos policiais são dotados de credibilidade, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Portanto, afasto a pretensão absolutória dos Apelantes.

Não há que se falar em invasão domiciliar por parte dos policiais militares que atuaram na diligência, eis que estavam amparados no disposto no art. 5º, XI, da CR/88, em razão do flagrante delito.
¿Art. 5º, XI, CR/88 -
¿
A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.¿ (destaquei)

Logo, a alegada divergência nos depoimentos dos policiais quanto à entrada na residência de Lauro, onde encontraram outra quantidade de droga, é irrelevante, eis que os policiais estavam amparados no art. 5º, XI, da CR/88.

Afastada a pretensão absolutória, passo ao exame da dosimetria da pena.
1)

DO APELANTE

LEANDRO CESAR ASSUNÇÃO PANTOJA

A pena base foi fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão e 540 dias multa, considerando como desfavorável apenas a circunstância referente à culpabilidade, a qual mantenho diante da fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a quo,
enfatizando que o réu, ao tempo dos fatos, tinha a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera. Além disto, o fato de levar droga em plena luz do dia até os carros que se aproximavam do local, demonstra grande ousadia.

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes e nem causas de aumento ou de diminuição da pena. Sendo assim, mantenho a pena definitiva em 5 anos e 6 meses de reclusão e 540 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Quanto ao pleito referente a recorrer em liberdade, comungo do entendimento do ilustre Procurador de Justiça ao mencionar que o referido pleito deve ser deduzido em Habeas Corpus, sendo competente para apreciar a matéria a Seção de Direito Penal do TJPA, conforme disposto no 30, I, alínea a do Regimento Interno deste e. Tribunal.
¿(...) O órgão fracionário competente para apreciar o pedido de recorrer em liberdade é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA - 2017.00616569-94 - Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, julgado em 14.02.2017)
2)

DA APELANTE LECINDA SOUZA VALENTE

A pena base foi fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão e 540 dias multa, considerando como desfavorável apenas a circunstância referente à culpabilidade, a qual mantenho diante da fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a quo.
Ademais, entendo que a censurabilidade de sua conduta deve ser considerada para manter a referida circunstância como desfavorável, eis que mantinha em depósito, escondida no forro da casa onde residia com seu marido, Lauro, certa quantidade de cocaína pronta para a comercialização, conforme atesta o laudo de fl. 34.

As demais circunstâncias mantenho como favoráveis ou neutras. Inexistem agravantes ou atenuantes ou causas de aumento e de diminuição da pena.

Afasto a pretensão de incidência do art. 33, § 4º, da lei 11.343/06, eis que a quantidade da droga apreendida, bem como as circunstâncias da prisão, demonstra que o tráfico de droga é seu meio de vida.

Mantenho, portanto, a pena definitiva em 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto.

Quanto ao pleito referente a recorrer em liberdade, comungo do entendimento do ilustre Procurador de Justiça ao mencionar que o referido pleito deve ser deduzido em Habeas Corpus, sendo competente para apreciar a matéria a Seção de Direito Penal do TJPA, conforme disposto no 30, I, alínea a do Regimento Interno deste e. Tribunal.
3)

DO APELANTE LAURO BEZERRA SOUZA JÚNIOR

A pena base foi fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão e 540 dias multa, considerando como desfavorável apenas a circunstância referente à culpabilidade, a qual mantenho diante da fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a quo.
Ademais, entendo que a censurabilidade de sua conduta deve ser considerada para manter a referida circunstância como desfavorável, eis que mantinha em depósito, escondida no forro da casa onde residia, grande quantidade de droga pronta para ser comercializada, como atesta o laudo de fl. 34.

Afasto a pretensão de incidência do art. 33, § 4º, da lei 11.343/06, eis que a quantidade da droga apreendida e sua natureza (cocaína) demonstram que o tráfico de droga é seu meio de vida. Ademais, par que seja aplicada a referida causa de diminuição da pena, é necessária a cumulação dos requisitos: primariedade, bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. Sendo assim, afasto a pretensão do ora Apelante.

Quanto ao pleito referente a recorrer em liberdade, comungo do entendimento do ilustre Procurador de Justiça ao mencionar que o referido pleito deve ser deduzido em Habeas Corpus, sendo competente para apreciar a matéria a Seção de Direito Penal do TJPA, conforme disposto no 30, I, alínea a do Regimento Interno deste e. Tribunal.

Ante o exposto, conheço em parte dos recursos, eis que o órgão fracionário competente para apreciar o pedido de recorrer em liberdade é a Seção de Direito Penal por meio de habeas corpus, e na parte conhecida, nego provimento aos recursos, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 21 de junho de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator